Tribunal: TJDFT
Processo: 0731945-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731945-80.2023.8.07.0003 DECISÃO 1. Apela a autora (id 56054159) contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 56054106) que, por ausência de emenda à inicial, extinguiu o processo nos termos do CPC 485, I e 321. Requer, em suma, a manutenção da gratuidade de justiça tendo em vista que já foi concedida na decisão de id 56054104. Em contrarrazões (id 56054161), o apelado defende o desprovimento do recurso. 2. Nos termos do CPC 98, §2o e 3o que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. No caso, a gratuidade de justiça já foi deferida em primeira instância (id 56054104), não foi revogada na sentença, e o benefício se estende ao segundo grau, não subsistindo, pois, interesse recursal da apelante para obter que o que já tem. Acrescento que a gratuidade de justiça não inibe a condenação do beneficiário sucumbente nas custas, cuja cobrança, porém, fica sujeita à condição e ao prazo legal - CPC 98, § 3o. Nesse sentido: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA INÚTIL PARA COMPROVAR O FATO CONTROVERTIDO. CONCORDÂNCIA COM O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL (OITIVA DE TESTEMUNHAS E TOMADA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU). REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE ASSEGUROU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO E NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. (...) 2. Ausência de interesse do recorrente na postulação da manutenção da justiça gratuita, pois concedida na origem e não revogada, os benefícios da gratuidade de justiça compreendem todos os atos do processo até resolução final do litígio em todas as instâncias. 3. (...) 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. ( TJDFT, ac 1805326, 8a T. Cível, Desa. CARMEN BITTENCOURT, 2024) EMENTA I - APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. REJEIÇÃO. RAZÕES DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. III - RECURSOS DOS HERDEIROS/SUCESSORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IV - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. V - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRECEDENTES. VI - AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PENSIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM EQUÍVOCO DO JUÍZO SINGULAR. VII - RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS HERDEIROS/SUCESSORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. Recursos dos herdeiros/sucessores. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse recursal na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Ausência de interesse recursal. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. 3. (...) 6. Preliminar de não conhecimento do recurso dos réus rejeitadas. Recurso dos réus conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Recurso dos herdeiros/sucessores parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, parcialmente providos. Honorários advocatícios majorados. (TJDFT, ac 1846389, 1a T. Cível, Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 2024). 3. Posto isso, não conheço do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR